Tribunal: TJDFT
Processo: 0739781-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0739781-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO MANSOES PARK BRASILIA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONDOMÍNIO MANSÕES PARK BRASÍLIA contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, Dra Tatiana Dias da Silva Medina, que, em sede de ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência visando determinar à ré "que efetue, urgentemente, a estabilização da rede e adote medidas técnicas imediatas até a solução definitiva, haja vista a integridade de toda a coletividade condominial, que depende exclusivamente do funcionamento dos poços artesianos para acesso à água potável, bem essencial à saúde, higiene e à dignidade da pessoa humana, sob pena de multa diária a ser estipulada por este Juízo." Em suas razões recursais (ID 76333866), o autor sustenta, em singela síntese, a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, ao argumento de que “a empresa requerida está ciente de todos os acontecimentos relatados, inclusive por meio de inúmeros protocolos administrativos formalizados junto aos seus canais oficiais. Apesar disso, permanece inerte até a presente data, sem adotar qualquer providência eficaz para sanar a grave falha na prestação do serviço essencial, o que evidencia sua omissão e reforça a urgência da intervenção judicial.” Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinado à concessionária ré que estabilize imediatamente a rede elétrica e adote as medidas técnicas necessárias ao seu funcionamento contínuo, garantindo o acesso à energia elétrica pela coletividade condominial, sob pena de multa diária. Preparo recolhido (ID 76335012). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Transcrevo o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Postula pela concessão de tutela antecipada de urgência para que seja determinado a parte requerida "que efetue, urgentemente, a estabilização da rede e adote medidas técnicas imediatas até a solução definitiva, haja vista a integridade de toda a coletividade condominial, que depende exclusivamente do funcionamento dos poços artesianos para acesso à água potável, bem essencial à saúde, higiene e à dignidade da pessoa humana, sob pena de multa diária a ser estipulada por este Juízo." A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. No caso em apreço não evidencio a presença dos requisitos legais. Em que pesem os argumentos lançados pela parte autora, verifico que o provimento pedido a título de antecipação dos efeitos da tutela, tem contornos de definitividade, o qual somente pode ser alcançado na hipótese de haver reconhecimento de que o alegado direito exista. Dessa forma, embora reconheça que a antecipação dos efeitos da tutela veio a imprimir na processualística brasileira um avanço em direção à efetividade da jurisdição e constituir reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, não pode esta ser desvirtuada, com o intuito de promover a própria antecipação da decisão definitiva, pois desrespeitará os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela.” Nesse exame inicial, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, pois a decisão que negou a tutela de urgência, prima facie, fundamentou devidamente a negativa à medida postulada. Com efeito, o processo encontra-se em fase incipiente na instância de origem. O exame da extensão de toda a discussão fática e jurídica levada a efeito requer a apreciação pormenorizada dos fatos e fundamentos trazidos por ambas as partes litigantes, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Em juízo de breve cognição prefacial, entende-se que os documentos que instruem a inicial não conferem suficiente probabilidade à pretensão deduzida, ao menos para fins de concessão in limine litis da medida reiterada, preconizando-se aguardar a manifestação da parte adversa para melhor esquadrinhar a matéria posta “sub judice”, que será decidida quando do julgamento do mérito do presente recurso, de célere tramitação. Portanto, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada. Pelo exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator